Tribunal: TJBA
Processo: 8064512-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Se
gunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8064512-64.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Ribeira do Pombal-BA

Processo de 1º Grau: 0001145-92.2018.8.05.0213

Paciente: Rafael Santos Oliveira

Impetrante: Alexandre Brito Luz, OAB/BA 19.206

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ribeira do Pombal-BA

Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
excepcionalidades no tema 1.068/STF. NULIDADES NÃO VERIFICADAS.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado por advogado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, à pena de 12
(doze)
anos e 1
(um)
mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da execução provisória da pena, determinada antes do trânsito em julgado, ao final da sessão do Júri.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, à luz do Tema 1.068 do STF, em razão de suposta nulidade absoluta por violação ao direito ao silêncio e de condenação manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa alega que tais vícios configurariam exceções aptas a suspender a execução, nos termos do precedente citado.

III. Razões de decidir

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral, assentou a possibilidade de execução provisória das decisões do Júri, ressalvadas hipóteses excepcionais de nulidade grave ou condenação dissociada das provas.

2.
A análise das alegações de nulidade e contrariedade à prova demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e da dinâmica do julgamento em plenário, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

3.
As matérias foram arguidas em apelação criminal já interposta, demonstrando ausência de flagrante i
legalidade ou abuso de poder a justificar o acolhimento do remédio constitucional.

4. Precedentes do STJ e do STF afastam o cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para reexame da decisão do Tribunal do Júri, salvo em hipóteses de ilegalidade evidente, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admissível conforme o Tema 1.068 do STF, salvo em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas. 2. Diante da inexistência de nulidades processuais evidentes que justifiquem o afastamento da execução provisória prevista no Tema 1.068 do STF, e considerando que a análise de eventual decisão manifestamente contrária às provas exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
por demandar exame próprio da instância recursal ordinária, impõe-se o não conhecimento da impetração. "

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 186, parágrafo único; 478, II; 492, I, “e”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STJ, HC 913224/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8064512-64.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em
NÃO CONHECER do
habeas corpus, nos termos do voto

do relator.